Tribunal: TCU
Processo: 016.952/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 827/2020-TCU-Plenário , bem como a do item 9.1.2. e subitens do Acórdão 2770/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Governo da Presidência da República; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 034.922/2016-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 016.952/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Governo da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.